Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA MÍNIMA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE PROIBIÇÃO DA OBTENÇÃO DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A revisão da dosimetria da pena por meio de revisão criminal é viável quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder.
3. A penalidade de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
4. Revisão criminal admitida e julgada procedente para reduzir a pena de proibição de obtenção de permissão ou habilitação aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos para 02 (dois) meses.